Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700059-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMAR MARTINS MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 68031242, o Distrito Federal noticia que “a parte autora foi internada em leito de UTI no dia 16/01/2025” Assim, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se a apelante, por meio da Defensoria Pública, para esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo de 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA